Tribunal: TJMT
Processo: 1020307-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020307-77.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUSCIMERA/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Vilmar Francisco Warken
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Vilmar Francisco Warken, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso I, 147 do Código Penal e artigo 21 do DL 3.688/41, com as implicações da Lei no 11.340/2006.
Afirma o impetrante que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, pois não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e porque, com base no princípio da homogeneidade, caso seja futuramente condenado, provavelmente a pena aplicada ao paciente será substituída por restritiva de direitos.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação ou não de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Analisando os elementos coligidos, depreende-se que Vilmar Francisco Warken foi preso em flagrante em 07.07.2020, e sua prisão foi convertida em preventiva porque, em tese, teria praticado os delitos de dano, ameaça e vias de fato em ambiente doméstico em desfavor de sua companheira Mariliza Santos da Cruz, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Consta que a vítima acionou a Polícia Militar, informando que seu marido havia chegado em casa embriagado e começado a discutir com ela por motivos de pouca importância, momento em que o paciente teria danificado a porta de vidro da residência.
Após, com os ânimos alterados, o beneficiário teria ameaçado a sua esposa e iniciado as agressões contra ela, consistentes em puxões de cabelo, socos na cabeça e enforcamento. Os policiais militares foram acionados, mas ao chegarem ao local, não conseguiram encontrar o paciente.
Extrai-se que, no dia seguinte, Vilmar arrombou o portão da residência da ofendida, danificando as grades, afirmando que a mataria, bem como mataria os familiares da vítima, caso ela se separasse dele e ficasse com outro homem. Diante disso, os agentes novamente foram até a casa de Mariliza, oportunidade em que conseguiram conduzir o paciente para a delegacia.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar a materialidade e os indícios de autoria delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública. Após, ao examinar o pedido de revogação da prisão preventiva realizado pela Defesa, o magistrado de origem se valeu dos mesmos fundamentos para manter a custódia. Veja-se:
“(...) nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também, como a gravidade do delito, sendo que a vítima relatou em sede policial, que não foi a primeira vez que o acusado a ameaçou de morte. Deste modo, denota periculosidade do agente, aliado ao risco a que se submete a vítima, o que provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o(a) indivíduo(a).
Ressalto que em consulta ao Sistema Apolo é possível constatar que o réu possui um histórico de delinquência, o que demonstra de forma clara e precisa que o mesmo é contumaz na prática criminosa. Sendo que possui Ação Penal transitado em julgado, sob o código 29781 (art. 129, §9o do CP) que tramita perante este Juízo.
Portanto, ante a gravidade dos fatos, ressai que a liberdade do requerente não pode ser deferida, posto que abalada a ordem pública” (id. 59273971, p. 99).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do paciente para a garantia da ordem pública, dada a necessária preservação da integridade física e psicológica da vítima e a reiteração delitiva do beneficiário.
Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR).
Por seu turno, tem-se que o caso se enquadra na hipótese descrita no art. 313, inciso II, do CPP, em que admissível a custódia preventiva, haja vista que o beneficiário apresenta condenação com trânsito em julgado por outro crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mesma vítima (autos no 299-88.2016.8.11.0048, cód. 29781), não havendo que se cogitar, à primeira vista, em constrangimento ilegal a ser sanado no ponto.
A propósito, em caso assemelhado, estabeleceu o STJ que “a condenação com trânsito em julgado em crime doloso é condição suficiente, consoante dispõe o art. 313, inciso II, do CPP, para decretação da prisão preventiva, ainda que a pena em abstrato não ultrapasse 4 anos de duração, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. É dizer, o legislador previu hipótese de decretação da prisão preventiva sem os limites do inciso I ou III, do mesmo dispositivo legal. No caso em apreço, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, trata-se de agente que ostenta condenação definitiva em crime doloso e, ademais, useiro e vezeiro, na prática de idênticos delitos no âmbito da violência doméstica, a demonstrar sua contumácia delitiva e periculosidade, justificando, assim, a medida extrema (...)” (STJ. Quinta Turma. RHC 123.891/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020).
De outro norte, no que tange à argumentação sobre a aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste. É dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevida, ao menos nesta abreviada cognição, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, mormente quando, em estima sumária, persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 07 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada